Tribunal: TJBA
Processo: 8027932-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027932-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: A M R GOMES

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE E DIREITO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 VIDAS. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DOS ÍNDICES DA ANS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por AMR GOMES. A parte autora alega abusividade no reajuste anual aplicado ao plano de saúde coletivo empresarial com apenas duas vidas. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para que a operadora emitisse os boletos mensais com base nos índices da ANS, sob pena de multa. A Agravante sustenta a legalidade do reajuste com base na RN ANS nº 309/2012 e a inaplicabilidade dos índices dos planos individuais.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal reside na análise da legalidade do reajuste aplicado a plano coletivo com menos de 30 beneficiários, bem como na suficiência das provas apresentadas pela operadora de saúde para demonstrar a observância das normas técnicas e contratuais que fundamentariam a majoração.

III. Razões de decidir
A ANS admite o agrupamento de contratos com menos de 30 vidas em pool de risco para aplicação de um percentual de reajuste único, desde que observadas as regras de transparência e informação previstas no Código de Defesa do Consumidor.
A operadora não apresentou documentação técnica idônea, como nota atuarial ou detalhamento do cálculo aplicado ao contrato da parte agravada, o que enfraquece a tese de legalidade do reajuste e justifica a presunção de abusividade.
A ausência de tais elementos afasta a probabilidade do direito da Agravante, sendo legítima a medida liminar deferida pelo juízo de origem.
O risco de dano irreparável à consumidora está configurado diante do potencial comprometimento da continuidade do serviço essencial de saúde.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O reajuste de planos de saúde coletivos com menos de 30 vidas exige demonstração técnica específica do percentual aplicado, com base em cálculos atuariais e metodologia compatível com as normas da ANS.
2. A ausência de tais documentos autoriza a concessão de tutela de urgência para aplicação provisória dos índices fixados para planos individuais, como forma de proteger o consumidor e garantir a continuidade da cobertura assistencial."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, 6º e 51.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8016164-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; Súmula 608 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8027932-35.2025.8.05.0000
, de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça